Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Lesão corporal. Requisitos não preenchidos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não autorizou a saída antecipada do apenado, cumulada com prisão domiciliar, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado preenche os requisitos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015para saída antecipada.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de pena por crime contra a integridade física é óbice para a saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1o.